Tribunal: CARF
Processo: 10865.001630/2006-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL TARANTO MALHEIROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2001, 2002, 2003, 2004
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Descabe falar-se em cerceamento do direito de defesa quando não comprovado o prejuízo à contribuinte.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2001, 2002, 2003, 2004
SIGILO BANCÁRIO. PROVA LÍCITA.
A obtenção de informações pelo Fisco junto a instituições bancárias não constitui quebra de sigilo, nem meio ilícito de obtenção de provas, porquanto é um procedimento fiscal amparado legalmente.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 4.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
MULTA QUALIFICADA. PROCEDÊNCIA.
Caracterizado o evidente intuito de fraudar o Fisco, correta a qualificação da multa de ofício.

Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Ano-calendário: 2001, 2002, 2003, 2004
LANÇAMENTO DE OFÍCIO DECORRENTE. OMISSÃO DE RECEITAS.
Comprovada a omissão de receitas em lançamento de oficio respeitante ao IRPJ, cobra-se, por decorrência, em virtude da irrefutável relação de causa e efeito, o IPI correspondente, com os consectários legais.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10865.001630/2006-89
ACÓRDÃO
1301-007.468 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ART LETRA ACRÍLICOS E METAIS LTDA. ME
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2001, 2002, 2003, 2004
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Descabe falar-se em cerceamento do direito de defesa quando não
comprovado o prejuízo à contribuinte.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2001, 2002, 2003, 2004
SIGILO BANCÁRIO. PROVA LÍCITA.
A obtenção de informações pelo Fisco junto a instituições bancárias não
constitui quebra de sigilo, nem meio ilícito de obtenção de provas,
porquanto é um procedimento fiscal amparado legalmente.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 4.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
MULTA QUALIFICADA. PROCEDÊNCIA.
Caracterizado o evidente intuito de fraudar o Fisco, correta a qualificação
da multa de ofício.
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Ano-calendário: 2001, 2002, 2003, 2004
Fl. 1969
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.468 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.001630/2006-89
2
LANÇAMENTO DE OFÍCIO DECORRENTE. OMISSÃO DE RECEITAS.
Comprovada a omissão de receitas em lançamento de oficio respeitante ao
IRPJ, cobra-se, por decorrência, em virtude da irrefutável relação de causa
e efeito, o IPI correspondente, com os consectários legais.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em rejeitar a preliminar
de nulidade, vencido o Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, que a acolhia; e, no mérito, por
unanimidade de votos, em lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator. Decidiu-se, por
unanimidade de votos, que o percentual da multa qualificada será reduzido de 150% para 100%,
nos termos do inc. VI do § 1o do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, na redação que lhe deu o art. 8o
da Lei no 14.689, de 2023, nos termos da alínea “c” do inc. II do art. 106 do Código Tributário
Nacional. Manifestou intenção de apresentar Declaração de Voto o Conselheiro José Eduardo
Dornelas Souza.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente de análise de Recurso Voluntário interposto face a Acórdão de 1a
instância que considerou o “Lançamento Procedente”.
2.

Foram lavrados Autos de Infração (AIs) referentes ao IRPJ (e-fls. 5/17), à
Contribuição ao PIS/Pasep (e-fls. 18/24), à Cofins (e-fls. 25/31), à CSL (e-fls. 32/45) e ao IPI (e-fls.
46/83) em relação aos anos-calendário 2001 a 2004, face, no que ora importa, à venda de
produtos de fabricação própria, tendo em vista a existência de valores creditados em contas-
correntes mantidas em instituições financeiras em relação aos quais não foi comprovada a origem
dos recursos utilizados nessas operações. O lucro foi arbitrado com base no art. 530, inc. III, do
Dec. no 3.000, de 1999 (Regulamento do Imposto de Renda de 1999 – RIR/99), tendo em vista que,
sendo intimada, não apresentou livros e documentos fiscais. A multa foi qualificada, face a
evidente intuito de fraude. A síntese da autuação se encontra no Termo de Verificação de
Irregularidade Fiscal (TVIF), de e-fls. 84/96. De tudo o Contribuinte foi cientificado em 05/09/2006
(e-fls. 906)
Fl. 1970
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.468 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.001630/2006-89
3
3.

Irresignado, em 06/10/2006, apresentou Impugnações referentes ao IPI (e-fls.
911/936), ao IRPJ (e-fls. 1031/1056), à CSL (e-fls. 1161/1185), à Cofins (e-fls. 1287/1318) e à
Contribuição ao PIS/Pasep (e-fls. 1417/1453), que podem ser sintetizadas nos seguintes termos,
no que ora importa:
3.1.

Preliminarmente:
3.1.1.
o AI é nulo, pois não há em sua descrição qualquer relatório onde se apontem
movimentações específicas, depósito por depósito, com seus períodos, bem como agência, banco
e conta-corrente utilizadas para a realização da tributação, impossibilitando a sua defesa;
3.1.2.
a Fiscalização utilizou-se da análise de extratos de cartão de crédito, violando os
princípios da irretroatividade e do sigilo, resguardados pela Constituição Federal (CF). A prova que
embasa o lançamento é ilícita. Também, solicitou extratos bancários diretamente às instituições
financeiras, sem ordem judicial, violando o art. 6o da Lei Complementar no 105, de 2001;
3.2.

No mérito:
3.2.1.
o AI fundamenta-se em mera presunção, pois simplesmente utiliza-se de extratos
de depósitos bancários para exigir os tributos. É dever da autoridade administrativa provar a
realização do fato gerador. Tais extratos não correspondem à renda, pois representam o mesmo
dinheiro que saiu da conta e nela entrou inúmeras vezes, e podem conter empréstimos, valores
liberados por cheques especiais, circulação de valores entre bancos, situações que não afetam a
renda;
3.2.2.
a CF preceitua que o IPI será não-cumulativo, o que não pode ser limitado pelo
legislador e muito menos pelo regulamento. Ao se tributar valores inseridos na movimentação
bancária, sem levar em consideração quaisquer elementos que possibilitem os abatimentos dos
créditos, há evidente violação ao princípio da não-cumulatividade. Os extratos bancários não são
elementos suficientes para se arbitrar e tributar o IPI, uma vez que inexiste previsão legal;
3.2.3.
a taxa Selic não pode ser aplicada como juros de mora, pois tem natureza
remuneratória;
3.2.4.
as multas aplicadas ofendem os princípios da razoabilidade ou proporcionalidade
(CF, art. 5% LIV) e da proibição do confisco (CF, art. 150, IV), e devem ser reduzidas ao patamar de
20%, de acordo com a Lei n° 9.430, de 1996, art. 61, § 2o. Ainda, não se justifica a aplicação de
multa qualificada por força de omissão de receitas relativas a depósitos bancários, eis que não se
comprovou qualquer conduta fraudulenta, nos termos da Lei n. 4502/64.
4.

Sobreveio deliberação da Autoridade Julgadora de piso, consubstanciada no Ac. no
14-15.787 – 3a Turma da DRJ/POR, proferido em sessão realizada em 10/05/2007 (e-fls.
1596/1616), de que se cientificou o Contribuinte em 29/06/2007 (e-fls. 1626), cuja ementa foi
vazada nos seguintes termos, no que ora importa:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Fl. 1971
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.468 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.001630/2006-89
4
Ano-calendário: 2001, 2002, 2003, 2004
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RECEITA.
Evidencia omissão de receita a existência de valores creditados em conta de depósito
mantida em instituição financeira, em relação aos quais a contribuinte, regularmente
intimada, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
PRESUNÇÃO LEGAL. ÔNUS DA PROVA.
A presunção legal tem o condão de inverter o ônus da prova, transferindo-o para a
contribuinte, que pode refutá-la mediante oferta de provas hábeis e idôneas.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL – COFINS
Ano-calendário: 2001, 2002, 2003, 2004
(...)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2001, 2002, 2003, 2004
(...)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI
Ano-calendário: 2001, 2002, 2003, 2004
LANÇAMENTO DE OFÍCIO DECORRENTE. OMISSÃO DE RECEITAS.
Comprovada a omissão de receitas em lançamento de oficio respeitante ao IRPJ, cobra-se,
por decorrência, em virtude da irrefutável relação de causa e efeito, o IPI correspondente,
com os consectários legais.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2001, 2002, 2003, 2004
NULIDADE.
Somente são nulos os atos e termos lavrados por pessoa incompetente, bem como os
despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito
de defesa.
CERCEAMENTO DE DEFESA
Descabe falar-se em cerceamento do direito de defesa quando não comprovado o prejuízo à
contribuinte.
(...)
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. IPI. PIS. CSLL. COFINS.
Aplica-se à tributação reflexa idêntica solução dada ao lançamento principal, em face da
estreita relação de causa e efeito.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Fl. 1972
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.468 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.001630/2006-89
5
Ano-calendário: 2001, 2002, 2003, 2004
(...)
INCONSTITUCIONALIDADE. ARGUIÇÃO.
É competência atribuída, em caráter privativo, ao Poder Judiciário pela Constituição
Federal, manifestar-se sobre a constitucional idade das leis, cabendo à esfera
administrativa zelar pelo seu cumprimento.
SIGILO BANCÁRIO.
A obtenção de informações pelo fisco junto a instituições bancárias não constitui quebra de
sigilo, nem meio ilícito de obtenção de provas, porquanto é um procedimento fiscal
amparado legalmente.
MULTA QUALIFICADA.
Caracterizado o evidente intuito de fraudar o Fisco, correta a aplicação da multa no
percentual de 150%.
MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador, cabendo à
autoridade administrativa apenas aplicá-la nos moldes da legislação que a instituiu.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
A cobrança de juros de mora com base no valor da taxa referencial do Selic tem previsão
legal.
(...)”
5.

Irresignado, em 23/07/2007 (e-fls. 1858/1859), o Contribuinte interpôs Recurso
Voluntário (e-fls. 1627/1673), em que, sinteticamente, repisa as razões de Impugnação.
6.

Sobreveio deliberação da Autoridade Julgadora de 2a instância, consubstanciada no
Ac. no 1301-00.117, proferido em sessão realizada em 15/05/2009 (e-fls. 1878/1895), cujos
ementa e acórdão foram vazados nos seguintes termos, no que ora importa:
“ARBITRAMENTO - DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA: A receita
presumida em decorrência da falta de comprovação da origem dos depósitos em
estabelecimentos bancários pode ser adotada como base de cálculo do lucro arbitrado.
EXTRATOS BANCÁRIOS - OBTENÇÃO DIRETA DOS ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS: A
obtenção dos extratos bancários por solicitação direta aos estabelecimentos financeiros não
implica ilegalidade da prova nem ofende as garantias individuais, devendo ser usada sob
sigilo fiscal.
(...)
JUROS MORATÓRIOS - TAXA SELIC: A teor da Súmula n° 04, do 1° Conselho de Contribuintes,
é legal a cobrança dos juros moratórios parametrados pela variação da Taxa Selic.
Fl. 1973
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.468 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.001630/2006-89
6
IPI - COMPETÊNCIA DE JULGAMENTO DOS RECURSOS VOLUNTÁRIOS: Por incompetência
regimental, esta Turma Ordinária declina de sua competência em favor da 3a Seção.
MULTA QUALIFICADA - Identificado que a contribuinte agiu positivamente com o intuito de
fugir a suas obrigações perante o Fisco, pelo que deve ser mantida a qualificação da multa
de oficio.
Recurso Voluntário Negado
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, declinar competência para a
3a Seção do CARF em relação ao IPI lançado e por maioria de votos, NEGAR provimento ao
recurso em relação aos demais tributos. Vencido os Conselheiros José Carlos Passuello
(Relator), Paulo Jacinto do Nascimento e Leonardo Henrique M. de Oliveira que davam
provimento parcial para reduzir a multa para 75% e acolher parcialmente a decadência [do
IRPJ e das Contribuições], nos termos do relatório e voto que integram o presente julgado.
Designado o conselheiro Alexandre Antonio Alkmim Teixeira para redigir o voto vencedor”
(negritou-se).
7.

Em atenção à decisão supra, houve nova deliberação da Autoridade Julgadora de 2a
instância, consubstanciada no Ac. no 3201-001.176, proferido em sessão realizada em 29/01/2013
(e-fls. 1902/1912), cuja ementa foi vazada nos seguintes termos:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2001, 2002, 2003, 2004
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO. COMPETÊNCIA DE JULGAMENTO.
Compete à Primeira Seção julgar recursos que tenham como objeto a incidência do IPI
quando o fato que serviu de base para a sua apuração - omissão de receitas apurada com
base em depósitos bancários de origem não comprovada - foi o mesmo que serviu para
configurar a prática de infração à legislação pertinente do IRPJ.
DECLINADA A COMPETÊNCIA” (negritou-se).
8.

De tudo se deu ciência ao Contribuinte em 18/04/2013 (e-fls. 1915/1916), que não
apresentou recurso algum.
9.

Em Despacho datado de 02/08/2021, versando sobre o assunto “conflito de
competência”, a presidência do CARF assim se manifestou (e-fls. 1962/1966):
“Trata-se de conflito de competência instaurado entre a Primeira e a Terceira Seções
de Julgamento deste Conselho, relativamente a lançamento de ofício em que foram
formalizados créditos tributários inerentes ao Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI).
A lide foi inicialmente analisada pela 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção,
ocasião em que o citado colegiado, mediante Acórdão no 1301-00.117, de
15/05/2009 (fls. 1795/1803), julgou o recurso voluntário relativamente aos créditos
Fl. 1974
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.468 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.001630/2006-89
7
tributários de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS e declinou da competência em favor da 3a
Seção em relação ao julgamento do lançamento de IPI, entendendo tratar-se de
competência da 3a Seção.
Por sua vez, a 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 3a Seção de Julgamento, ao
apreciar a questão (vide Acórdão no 3201-001.176, de 29/01/2013, e-fls.
1902/1912), entendeu tratar-se de lançamento de IPI reflexo do lançamento de IRPJ
e, portanto, no seu entender, a competência para julgar o presente processo seria
da Primeira Seção. [...]
(...)
De fato, o lançamento de IPI, objeto do presente processo, é reflexo do lançamento
de IRPJ, conforme se verifica do Termo de Verificação de Irregularidade Fiscal, anexo
ao Auto de Infração (fls. 83/95), cujo trecho transcreve-se a seguir: [...]
Corroborando o entendimento, veja-se que a decisão de primeira instância proferida
pela 3a Turma da DRJ em Ribeirão Preto, SP, aplicou ao lançamento de IPI o mesmo
entendimento aplicado ao lançamento de IRPJ, conforme ementa abaixo transcrita:
[...]
Tratando-se de lançamento de IPI reflexo do de IRPJ, não resta dúvida de que a
regra aplicável ao presente caso é a do inciso IV, artigo 2o, Anexo II do Regimento
Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com a redação
dada pela Portaria MF no 152, de 03/05/2016, que incluiu na competência da
Primeira Seção de Julgamento julgar os recursos referentes ao Imposto sobre
Produtos Industrializados (IPI) e à Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta
(CPRB) quando reflexos do IRPJ, in verbis: [...]
Assim, proponho seja o presente conflito de competência dirimido no sentido de que
a lide seja julgada pela Primeira Seção de Julgamento.
De acordo.
No uso da competência de que trata o art. 20, inciso IX, c/c § 7o do artigo 6o, do
Anexo II do Regimento Interno deste Conselho, decido o presente conflito de
competência no sentido de que o pleito seja julgado pela Primeira Seção de
Julgamento.
Diante do exposto, encaminhe-se o PAF para distribuição e julgamento pela
Primeira Seção” (negritou-se).

Fl. 1975
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.468 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.001630/2006-89
8
VOTO
Conselheiro Rafael Taranto Malheiros, Relator.
PRELIMINARES DE NULIDADE
10.

Quanto à matéria assim se manifestou a Autoridade Julgadora de piso:
“Cerceamento do Direito de Defesa
Não procede a alegação de que qualquer tentativa de realizar sua defesa ficou
inviabilizada por constar no auto de infração apenas a soma dos valores, não
indicando as movimentações específicas, com descrição da origem das receitas, dos
bancos, das agências e contas-correntes apreciadas.
Em primeiro lugar, porque o cerceamento do direito de defesa somente ocorre nas
decisões de primeira e segunda instância, quando são aplicáveis os princípios do
contraditório e da ampla defesa. Antes da apresentação da impugnação, não há
litígio, não há contraditório, o procedimento é levado a efeito, de ofício, pelo Fisco.
Em segundo lugar, verifica-se que o auto de infração se fez acompanhar do termo
de verificação de irregularidade fiscal de fls. 83 a 95, no qual constam os
demonstrativos (banco por banco, mês a mês, decêndio a decêndio) dos créditos em
contas bancárias não comprovados, que foram considerados na apuração dos
tributos devidos.
A contribuinte foi intimada a comprovar a origem dos recursos depositados em suas
contas bancárias, tendo recebido as planilhas de fls. 422 a 447 [rectius, e-fls.
440/465], que discriminaram cada um dos depósitos tributados. Como se vê às fls.
422 e 429/430 [rectius, e-fls. 440 e 447/448] tais valores constam da intimação feita
pela fiscalização, a qual foi recebida pela contribuinte em 20/04/2006. O valor
citado na impugnação (R$ 53.747,78) é relativo ao 1° trimestre de 2001 (fl. 89,
rectius, e-fls. 90), e corresponde aos valores depositados cuja origem dos recursos
não foi comprovada pela contribuinte.
Verifica-se que a contribuinte teve conhecimento do procedimento fiscal contra ela
dirigido, pois foi intimada diversas vezes a apresentar os livros comerciais e fiscais,
os extratos bancários e a comprovação da origem dos recursos depositados em
contas-correntes (e-fls. 102/103, 111/112, 438/439, 781, 830) tendo se limitado a
solicitar prorrogação de prazo para atender às solicitações e a informar que estava
inativa (e-fls. 104, 109/110, 124/125, 190/191, 193/194, 468/470), não tendo
apresentado quaisquer comprovantes da origem dos recursos depositados nas
referidas contas.
Fl. 1976
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.468 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.001630/2006-89
9
Ademais, desde a ciência da autuação, o auto de infração e respectiva
documentação estiveram à disposição da contribuinte para consulta e solicitação de
cópias dos documentos de que necessitasse.
Apesar de fazer as alegações acima transcritas, a contribuinte ingressou
tempestivamente com a impugnação, na qual demonstrou conhecer todas as
exigências a ela impostas. O exercício do contraditório e a ampla defesa realizaram-
se com a apresentação da petição impugnatória e sua análise, nos termos do
processo administrativo fiscal.
(...)
Sigilo bancário. Prova ilícita.
Cumpre ressaltar que a fiscalização utilizou, para lavrar os autos de infração, da
análise de extratos de contas-correntes bancárias e não de extratos de cartão de
crédito, como a contribuinte fez constar na impugnação.
(...)
A solicitação de informações bancárias se deu com base na LC no 105, de 2001, não
cabendo à autoridade administrativa pronunciar-se sobre pretensas ofensas de lei
posta no mundo jurídico, por se tratar de alegação de inconstitucionalidade.
Não há ilicitude em se apurar o tributo com base em informações bancárias obtidas
a partir da CPMF, pois se trata somente de novo meio de fiscalização.
Tanto é assim que o CTN, art. 144, § 1o, diz expressamente que se aplica ‘ao
lançamento a legislação que, posteriormente à ocorrência do fato gerador da
obrigação, tenha instituído novos critérios de apuração ou processos de fiscalização,
ampliando os poderes de investigação das autoridades administrativas, ou
outorgado ao crédito maiores garantias ou privilégios, exceto, neste último caso,
para o efeito de atribuir responsabilidade tributária a terceiros’.
(...)” (negritou-se; grifou-se).
11.

Do exame dos autos, anui-se ao juízo da 1a instância, como o fez esta Turma
Ordinária na votação pregressa. Particularmente quanto às requisições de movimentações
financeiras, registre-se o quanto exposto no TVIF, não contrastado pela Interessada, a denotar o
cumprimento dos requisitos do art. 6o da Lei Complementar no 105, de 2001 (“procedimento fiscal
em curso” e “exames considerados indispensáveis pela autoridade administrativa competente”):
“1. INÍCIO DOS TRABALHOS FISCAIS
1.1. A presente fiscalização, direcionada aos anos-calendário de 2.001 a 2.004, foi
iniciada em razão de ter sido detectada movimentação financeira incompatível com
a receita declarada pelo contribuinte à SRF, visto que naqueles anos se sujeitou a
um desconto total de CPMF incidente sobre valores que superaram R$ 971.000,00,
Fl. 1977
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.468 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.001630/2006-89
10
ao passo que apresentou as declarações de rendimentos como inativa, ou seja,
como se não tivesse tido qualquer faturamento no período. (fls. 96 a 100).
1.2. Por intermédio do Termo de Intimação e Início de Ação Fiscal (T. I. F), lavrado
em 26/12/2005, a fiscalizada foi intimada a apresentar, dentre outros documentos:
(...)
- os extratos relativos a todas as suas contas bancárias, incluindo-se aquelas que
deram origem à movimentação financeira a seguir discriminada, cujos valores
foram obtidos com base nas informações prestadas à Secretaria da Receita Federal
pelas respectivas instituições: [...]
1.3.
Requisitou-se
também
que
o
contribuinte
comprovasse,
mediante
documentação hábil e idônea, coincidente em data e valor, a origem dos recursos
depositados nas referidas contas. (fls. 101 e 102)
1.4. Através de um requerimento datado de 13/01/2006, recebido pela ARF/Porto
Ferreira em 17/01/2006, o fiscalizado solicitou prorrogação, do prazo para
atendimento da intimação referente ao início da ação fiscal, por mais 40 (quarenta
dias) dias. (fl. 103)
1.5. Mediante o Termo de Ciência e de Continuação de Procedimento Fiscal n° 002,
lavrado em 20/01/2006, foi concedida a prorrogação pelo prazo solicitado, contado
a partir da data de ciência da intimação inicial (26/12/2005), prorrogando-se até o
dia 06/02/2006. (fls. 104 e 105)
1.6. Novo pedido de prorrogação foi feito solicitando dilação do prazo para
atendimento do Termo de Intimação e Início de Ação Fiscal. por mais 20 (vinte) dias,
sendo-lhe novamente concedida a prorrogação requerida, encerrando o prazo em
02/03/2006. (fls. 108 a 111)
1.7. Em 02/03/2006 o representante do contribuinte informa: ‘a requerente
encontra-se inativa no período solicitado no termo de procedimento fiscal, sendo,
via de conseqüência, impossível apresentar qualquer documento contábil. Pela
mesma razão, não foram entregues as DIPJ's. No tocante aos extratos bancários,
requer seja concedido prazo adicional de 10 (dez) dias, tendo em vista que os
mesmos já foram solicitados, mas ainda não foram entregues pelas instituições
Bancárias, sendo, portanto, impossível sua apresentação desde logo'. (fls. 122 a
124)
1.8. Através do Termo de Ciência e de Continuação de Procedimento Fiscal n° 004 foi
deferido o pedido de prorrogação de prazo, dilatando-o até 13/03/2006, sendo,
também, reiterado a apresentação de livros contábeis e/ou fiscais, mesmo na
hipótese de estarem sem movimentação, como alegado pelo representante do
fiscalizado. (fls. 187 e 188)
Fl. 1978
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.468 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.001630/2006-89
11
1.9. Através de um novo pedido solicitou-se prorrogação por mais 5 (cinco) dias para
atendimento do Termo de Ciência e de Continuação de Procedimento Fiscal n° 004,
sendo deferido o requerimento, prolongando-se o prazo até 20/03/2006, conforme
Termo de Ciência e de Continuação de Procedimento Fiscal n° 005..(fls. 189 a 193)
1.10. Em 04/04/2006, a epigrafada encaminhou: -cópia de documentos
protocolizados junto ao Fisco Estadual relativos ao extravio de talões de notas
fiscais, ocorrido em 2000; -cópias de documentos protocolizados junto ao Fisco
Estadual referentes ao cancelamento das atividades da empresa a partir de
31/12/1996; -cópia do livro de Registro de Apuração do IPI, escriturado no período
de junho de 1991 a outubro de 1992, sendo que na folha 21 do mesmo consta
carimbo, datado de 09/10/2003, referente ao encerramento das atividades da
empresa a partir de 31/12/1996. Referente à comprovação da origem dos recursos
financeiros movimentados, não apresentou quaisquer elementos ou informações
(fls. 278 a 419)
1.11. Em 20/04/2006, através do Termo de Intimação Fiscal n° 006, o fiscalizado foi
intimado a apresentar documentação que comprovasse a origem dos recursos
depositados/creditados em suas contas bancárias (Bancos Banespa e Bradesco),
conforme planilhas encaminhadas ao mesmo.(vide tabela abaixo). Foi-lhe
esclarecido que a não comprovação da origem dos recursos utilizados nas operações
de créditos relacionados, ensejaria lançamento de ofício, a título de omissão de
rendimento, nos termos do artigo 849, do RIR/99 (fls. 420 a 449).
1.12. Em 10/05/2006, através de requerimento recebido pela fiscalização, em
16/05/2006, o representante legal do contribuinte se limita a alegar o sigilo
bancário e quanto à justificativa dos valores depositados nas contas bancárias alega
que ‘vem realizando diligências visando a obtenção de tais dados, eis que são
antigos e as próprias instituições financeiras se negam a dar informações mais
detalhadas a fim de possibilitar a justificação de tais depósitos, que não são
exorbitantes e são decorrentes da atividade econômica do contribuinte’. Requer a
dilação de mais 20 (vinte) dias para cumprimento da intimação e apresentação de
ato administrativo possibilitando a ‘quebra administrativa (fls. 450 a 453)
1.13. Em 18/05/2006 foi encaminhado o Termo de Ciência e de Continuação de
Procedimento Fiscal n° 007, concedendo a prorrogação pelo prazo requerido de 20
(vinte) dias e esclarecendo ao contribuinte que a expedição de Requisição de
Informações sobre Movimentação Financeira pelo Delegado foi feita com o amparo
do inciso VII, art. 3o do Decreto n° 3.724/2001 (hipóteses previstas no art. 33 da Lei
n° 9.430/1996), informação esta já constante do Termo de Intimação Fiscal n° 006
(fls. 738 a 740)” (negrito do original; grifou-se).
MÉRITO
Fl. 1979
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.468 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.001630/2006-89
12
Tributação de depósitos bancários cuja origem não foi comprovada
12.

Quanto à matéria assim se manifestou a Autoridade Julgadora de piso:
“Observa-se que o dispositivo legal [art. 42 da Lei no 9.430, de 1996] acima
estabeleceu uma presunção legal de que os valores creditados em conta de depósito
ou de investimento mantida junto à instituição financeira, não comprovados com
documentação hábil e idônea, constituem receita omitida.
(...)
Deve-se esclarecer que, com a entrada em vigor da Lei n° 9.430, de 1996, não há
mais que se comprovar evidências de sinais exteriores de riqueza, pois a própria lei
determina, nesses casos, que os valores depositados constituem receita. Não estão
sendo tributados os depósitos bancários, mas a receita que eles representam por
expressa disposição legal. Os depósitos são o sinal de exteriorização pelo qual se
manifesta a omissão de receita, quando não comprovada a origem financeira dos
recursos utilizados.
(...)
No caso presente, a fiscalização intimou a empresa a esclarecer e comprovar
adequadamente a origem dos recursos depositados em suas contas-correntes e a
contribuinte não logrou fazê-lo. Ficou bastante claro no processo que não restou
comprovada essa origem durante a ação fiscal. Portanto, a materialidade do fato
gerador ficou evidenciada. E por não terem sido apresentados os livros e
documentos fiscais, a contribuinte teve seu lucro arbitrado, com base no RIR, de
1999, art. 530, III.
Na impugnação, a contribuinte se limita a alegar que os depósitos representam o
mesmo dinheiro que saiu da conta e nela entrou inúmeras vezes, e podem conter
empréstimos, valores liberados por cheques especiais, circulação de valores entre
bancos, sem, no entanto, anexar qualquer comprovação hábil dessas afirmações.
Ademais, conforme consta à fl. 89 [rectius, e-fls. 90], os valores correspondentes a
resgate de aplicações financeiras, estornos, cheques devolvidos, empréstimos e
transferências entre contas da contribuinte já foram excluídos das quantias
tributadas.
(...)” (grifou-se).
13.

Do exame dos autos, anui-se ao juízo da 1a instância, como o fez esta Turma
Ordinária na votação pregressa, de modo definitivo:
“(...)
Fl. 1980
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.468 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.001630/2006-89
13
No presente caso a intimação se deu na forma regular e a não comprovação da
origem dos depósitos bancários também está caracterizada, restando à fiscalização
a aplicação da lei mediante utilização da presunção.
Não é, porém absoluta tal presunção. É ela relativa, ou seja, permite ao contribuinte
formar prova em contrário, bastando demonstrar a origem dos recursos utilizados
nos aportes financeiros.
(...)
Antes do advento da Lei n° 9.430/96, a presunção referente ao presente
procedimento era simples e determinava o ônus da comprovação objetiva da
omissão de receitas ao fisco, que somente podia utilizar os depósitos bancários
como indícios.
É o sentido contido na jurisprudência colacionada aos autos pela recorrente, que foi
moldada diante da legislação anterior à Lei n° 9.430/96” (grifou-se).
Lançamento de IPI como reflexo do lançamento de IRPJ
14.

Quanto à matéria assim se manifestou a Autoridade Julgadora de piso:
“Lançamentos Reflexos
Com relação aos autos de infração reflexos (IPI, PIS, Cofins, CSLL), sendo decorrentes
da mesma infração tributária que motivou a autuação relativa ao IRPJ, deverá ser
aplicada idêntica solução, em face da estreita relação de causa e efeito.
IPI
Sendo contribuinte do IPI, o Fisco calculou esse imposto mediante a aplicação da
alíquota mais elevada praticada pela empresa sobre os valores tributáveis
correspondentes às receitas omitidas nos anos-calendário de 2001 a 2004.
Cabe transcrever o dispositivo contido no art. 423 do RIPI, de 1998, aprovado pelo
Decreto n° 2.637, de 25 de junho de 1998 [de mesmo teor do ora vigente art. 522 do
RIPI 2010, aprovado pelo Dec. no 7.212, de 2010] que já trata da omissão de
receitas, principalmente no que concerne ao § 2o uma vez que não é o caso da
pesquisa de elementos subsidiários (caput e § 1°) como insumos (auditoria de
produção ou de estoque), mas sim da apuração de receitas com origem inexistente
ou não comprovada, com a aplicação da alíquota mais elevada, ou a única
praticada, para a cobrança do imposto devido, tendo em vista a impossibilidade de
separação pelos elementos da escrita fiscal. [...]
(...)
Como determinado na legislação acima transcrita, constatando-se receitas cuja
origem não seja comprovada, considerar-se-ão provenientes de vendas não
registradas e sobre elas será exigido o imposto com base nas alíquotas mais
Fl. 1981
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.468 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.001630/2006-89
14
elevadas, quando não for possível fazer a separação pelos elementos da escrita do
estabelecimento, não existindo previsão legal para a exclusão da base de cálculo do
IPI dos custos de aquisição/produção das mercadorias.
Quanto à não-cumulatividade do IPI, a CF permite que seja compensado o que for
devido em cada operação com o montante cobrado nas anteriores, de forma que o
valor devido resulte da diferença positiva entre o imposto referente aos produtos
saídos do estabelecimento e o pago, relativamente aos nele entrados.
A contribuinte não apresenta documentos que comprovem a existência dos créditos
anteriormente à omissão de receita apurada em virtude de depósitos bancários de
origem não comprovada.
Assim, incabível a alegação de que deveriam ser abatidos os supostos créditos de
IPI” (negritou-se; grifou-se).
15.

Quanto à omissão de receitas, julgada em caráter definitivo, tal se estende de modo
reflexo ao IPI, com substrato no dispositivo regulamentar mencionado pela DRJ, como é o
entendimento tranquilo desta Turma:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Ano-calendário: 2006
(...)
IPI. LANÇAMENTO REFLEXO. OMISSÃO DE RECEITAS.
Comprovada a omissão de receitas em lançamento de ofício respeitante ao IRPJ, é devida,
por decorrência, a exigência do IPI correspondente e dos respectivos consectários legais, em
virtude da irrefutável relação de causa e efeito” (Ac. no 1301-002.694, s. 19/10/2017, Rel.
Cons. Fernando Brasil de Oliveira Pinto).
16.

Quanto à não-cumulatividade, a Interessada se limita a afirmar que “[a]o se
considerar valores inseridos na movimentação bancária do impugnante, sem levar em
consideração quaisquer elementos que possibilitem os abatimentos dos créditos do contribuinte,
há evidente violação ao princípio”. Como assenta a DRJ, uma vez mais, deixa de carrear aos autos
tais “elementos” que possibilitariam descontos de créditos.
Taxa Selic e juros de mora
17.

Quanto à matéria assim se manifestou a Autoridade Julgadora de piso, em síntese:
“A Lei n° 9.065, de 1995, art. 13, e a Lei n° 9.430, de 1996, art. 61, § 3°, fixaram os
juros de mora com base na taxa Selic, estando em perfeita harmonia com a norma
complementar, não prosperando, assim, a alegação de ilegalidade”.
18.

No âmbito deste Tribunal, a matéria se encontra pacificada desde a edição de seu
enunciado sumular de no 4: “[a] partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
Fl. 1982
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.468 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.001630/2006-89
15
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos
federais”.
Inconstitucionalidade de multas
19.

Quanto à matéria assim se manifestou a Autoridade Julgadora de piso, em síntese:
“Quanto à alegação de ofensa à CF, como anteriormente esclarecido, não compete
à autoridade administrativa analisar a constitucionalidade das leis. Ressalte-se que
a vedação ao confisco pela CF é dirigida ao legislador. [...]”.
20.

No âmbito deste Tribunal, a matéria se encontra pacificada desde a edição de seu
enunciado sumular de no 2: “[o] CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária”.
Qualificação da multa
21.

Quanto à matéria, assim se manifestou a Fiscalização, cujo teor foi referendado pela
Autoridade Julgadora de piso:
“(...)
5.4. No caso concreto sob análise, o fiscalizado utilizou-se de duas contas correntes
controladas à margem de sua escrituração regular (aliás não possui qualquer
escrituração), tendo declarado reiteradamente, em diversos documentos e em
diferentes ocasiões (livros fiscais, declarações anuais, resposta de intimação), que
não realizou nenhuma atividade operacional durante o período abrangido pela ação
fiscal.
5.5. Contudo, essas informações não se encontram em consonância com a
realidade, haja vista a existência de recursos cuja procedência não foi demonstrada
pela fiscalizada, em que pese terem sido concedidas inúmeras oportunidades para
fazê-lo. Tais fatos evidenciam, de forma inconteste, que houve intenção de ocultar
da Administração Tributária o conhecimento sobre a concretização da hipótese de
incidência tributária.
5.6. Os fatos abaixo relatados levaram à formação de convicção:
a) a apresentação da Declaração Anual Simplificada na condição de Inatividade [e-
fls. 97/101], na qual foi declarado: ‘a pessoa jurídica que está preenchendo esta
Declaração de Inatividade permaneceu, durante todo o ano-calendário, sem efetuar
qualquer atividade operacional, não operacional, financeira ou patrimonial’;
b) a falta de declaração ao Fisco dos movimentos bancários realizados;
c) a apresentação de resposta à intimação desta fiscalização: ‘a requerente
encontra-se inativa no período solicitado no termo de procedimento fiscal, sendo,
via de conseqüência, impossível apresentar qualquer documento contábil. Pela
mesma razão, não foram entregues DIPJs’ [e-fls. 124];
Fl. 1983
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.468 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.001630/2006-89
16
d) a emissão de Notas Fiscais referentes a venda de produtos fabricados pela
empresa, demonstra a existência de conhecimento prévio a respeito da ocorrência
do fato gerador e o desejo de afastá-lo da tributação” (grifou-se; negritou-se).
22.

Esta relatoria vem votando nos exatos termos do “voto vencedor” exarado em sede
do já referido Ac. no 1301-00.117, que, repita-se, possui caráter definitivo no sentido da
manutenção da atuação para o IRPJ e Contribuições – inclusive no que respeita à qualificação da
multa –, cujos fatos dão lastro à autuação do IPI, ora posto a desate:
“Com relação à qualificação da multa, tenho, a princípio, entendimento de que a
mera omissão de rendimento, não acompanhada de outras condutas gravosas que
denotem o evidente intuito de fraude, deva ser apenada com a multa de 75%,
somente vindo a ser qualificada quando identificada aquela situação específica.
É que a multa de 75%, prevista no art. 44, I, da Lei n°. 9.430/96, já tem como
pressuposto lógico a omissão de rendimento por parte do contribuinte que não o
entrega à tributação. Em verdade, se não houvesse a referida omissão, não haveria
a lavratura do auto de infração. A sua postura, nesta situação, é meramente
omissiva — e não pró-ativa.
Situação diversa, no meu entendimento, é a daquele contribuinte que, dolosamente,
pratica atos com o objetivo de fraudar a incidência do tributo, ou seja, que porta-se
ativamente na ocultação da ocorrência do fato imponível. Nesta hipótese, quando o
contribuinte agrega à sua omissão (pressuposto), uma ação dolosa para dissimular
referida omissão, aí sim estaria o mesmo sujeito a qualificação da penalidade.
(...)
Da contraposição da ‘falta de declaração ou declaração inexata’ constante do inciso
I do art. 44 da lei no 9.430/96, com a ‘omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente’, o conhecimento do fato gerador, constante do art.
71 da lei n° 4.502/64, entendo que, para a segunda hipótese, a lei demanda a
presença de dolo específico, mediante ‘ação ou omissão dolosa’, que deve ser
especificamente provada na investigação administrativa, com fito à aplicação da
multa majorada. [...]
(...)
No caso dos autos [N. R.: em que apresentou Declaração na condição de ‘Inativo’,
emitiu notas fiscais nesta condição e, pior, respondeu a intimações fiscais neste
sentido mesmo ciente de que referida situação não se conformava à realidade],
identifico que a Recorrente agiu positivamente com o intuito de fugir a suas
obrigações perante o Fisco, pelo que deve ser mantida a qualificação da multa de
oficio” (negritou-se).
CONCLUSÃO
Fl. 1984
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.468 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.001630/2006-89
17
23.

Por todo o exposto, conheço o Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento. O percentual da multa qualificada será reduzido de 150% para 100%, nos termos do
inc. VI do § 1o do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, na redação que lhe deu o art. 8o da Lei no
14.689, de 2023, nos termos da alínea “c” do inc. II do art. 106 do Código Tributário Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros

DECLARAÇÃO DE VOTO
Manifestei intenção de apresentar declaração de voto, com o fim de registrar
minhas razões de não ter acompanhado o Relator em sua manifestação sobre a preliminar de
nulidade do lançamento suscitada consistente na alegação de que a prova utilizada pela
fiscalização foi obtida de forma ilícita.
Como mencionado pelo i. Relator, no caso, estas provas são os extratos bancários
obtidos por meio da “Requisição de Informações sobre Movimentações Financeiras (RMF), o que
me remete à discussão envolvendo esta matéria.
Compulsando os autos, verifico que a expedição de Requisição de Informações
sobre Movimentação Financeira foi feita com o amparo do inciso VII, art. 3o do Decreto n°
3.724/2001 (hipóteses previstas no art. 33 da Lei n° 9.430/1996), e aqui, no meu sentir, é o ponto
de interesse desta discussão.
É que quando os extratos são obtidos pela fiscalização diretamente às instituições
financeiras, através da denominada “Requisição de Informações sobre Movimentações Financeiras
(RMF), compreendo ser indispensável que os atos que envolvam sua obtenção observem os
ditames da Lei Complementar no 105/2001 e Decreto no 3.724/2001, sob pena desses extratos
serem considerados inválidos.
De fato, embora seja possível o repasse de informações ao Fisco por instituições
financeiras, inclusive fornecimentos de extratos de movimentação bancária, o procedimento
utilizado deve se vincular aquele previsto em lei, de forma a evitar abusos e preservação da
segurança jurídica e transparência do processo fiscal.
A importância do respeito aos ditames do Decreto no 3.724/2001 é de tamanha
importância, que este fato foi ressaltado brilhantemente pelo i. Conselheiro Fernando Brasil de
Oliveira Pinto, em vários julgados (Acórdãos 1301-002.986, 1301-003.904 , 1301-000.588, 9101-
005.344, 9101-005.756), referindo-se, inclusive, naquelas oportunidades, a pronunciamento
expresso do Ministro do STF no julgamento da ADI 2.859-DF, evidenciado, no mesmo sentido, pelo
não menos ilustre, Conselheiro Roberto Silva Júnior em voto memorável proferido no Acórdão
1301-000.585, cuja passagem vale a pena ser reproduzida a seguir:
Fl. 1985
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.468 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.001630/2006-89
18
É importante lembrar que o E. Supremo Tribunal Federal - STF, ao julgar a ADI
2.859-DF, e declarar constitucional o acesso direto pelo Fisco à movimentação
financeira do contribuinte, fez referência expressa, na ementa do acórdão, ao
Decreto no 3.724, para consignar que Estados e Municípios só poderiam ter acesso
direto àquelas informações, quando a matéria estivesse devidamente
regulamentada, por eles, de maneira análoga à do Decreto no 3.724, porque
entendeu a Suprema Corte que a disciplina dada naquele ato regulamentar
resguardava as garantias processuais do contribuinte, na forma preconizada pela
Lei no 9.784/1999, além de proteger o sigilo de seus dados bancários.
Do voto condutor da decisão do E. STF, da lavra do ilustre Min. Dias Toffoli, se pode
extrair o seguinte excerto:
Por fim, no que tange especificamente ao art. 6o da Lei Complementar no 105/2001, acolho
as sugestões formuladas em Plenário pelos eminentes Ministros Roberto Barroso e Ricardo
Lewandowski, no sentido de deixar explicitado neste julgamento que os Estados e
Municípios somente poderão obter as informações de que trata o preceito em referência
quando a matéria estiver devidamente regulamentada, de forma análoga ao Decreto
federal no 3.724/2001, o qual foi formulado de forma a resguardar as garantias
processuais do contribuinte, na forma preconizada pela Lei no 9.784/99, e o sigilo dos seus
dados bancários.
Assim, a exemplo do que prevê o mencionado decreto federal, a regulamentação da matéria
no âmbito estadual e municipal deverá, obrigatoriamente, conter as seguintes garantias:
(g.n.)
i) pertinência temática entre as informações bancárias requeridas na forma do art. 6o da LC
no 105/01 e o tributo objeto de cobrança no processo administrativo instaurado;
ii) prévia notificação do contribuinte quanto à instauração do processo (leia-se, o
contribuinte deverá ser notificado da existência do processo administrativo previamente à
requisição das informações sobre sua movimentação financeira) e relativamente a todos os
demais atos;
iii) submissão do pedido de acesso a um superior hierárquico do agente fiscal requerente;
iv) existência de sistemas eletrônicos de segurança que sejam certificados e com registro de
acesso, de modo que torne possível identificar as pessoas que tiverem acesso aos dados
sigilosos, inclusive para efeito de responsabilização na hipótese de abusos;
v) estabelecimento de mecanismos efetivos de apuração e correção de desvios
vi) amplo acesso do contribuinte aos autos, garantindo-lhe a extração de cópias de
quaisquer documentos e decisões, de maneira a permitir que possa exercer a todo tempo o
controle jurisdicional dos atos da administração, segundo atualmente dispõe a Lei
9.784/1999.
As disposições do Decreto no 3.724, no que concerne às exigências para requisição
de informações financeiras aos bancos, devem ser observadas com a mesma
reverência com que se cumpre a própria lei. Da observância à disciplina do referido
decreto regulamentar depende a legitimidade do acesso aos dados bancários e, por
conseguinte, a validade do próprio lançamento que se apoie em tais informações.
Fl. 1986
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.468 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.001630/2006-89
19
Destaque-se a ressalva feito pelo próprio Conselheiro Fernando Brasil naqueles
julgados:
Portanto, ao contrário do que pode parecer, a interpretação restritiva ao disposto
nos arts. 5o e 6o da Lei Complementar no 105/2001, e do Decreto no 3.724/2001
protege o direito de o Fisco de permanecer com esse enorme poder de acesso aos
dados bancários dos contribuintes, desde que cumpridas, rigorosamente, todas as
exigências contidas no citado decreto.
A autoridade fiscal flexibilizar essas rígidas normas para formalizar alguns
lançamentos, poderia levar, inclusive, a um novo pronunciamento, e em sentido
diverso, por parte do STF a respeito da melhor interpretação dos arts. 5o e 6o da
Lei Complementar no 105/2001.
Entre essas exigências é a obrigatoriedade de relatório circunstanciado previsto no
dispositivo acima transcrito, pois sua ausência impede a verificação objetiva do cumprimento dos
requisitos impostos para o acesso pelo Fisco aos extratos bancários do Contribuinte. Sem o
documento, a expedição da RMF daria-se de forma irregular, sem o cumprimento de requisito
expresso no Decreto que regula a matéria.
Compulsando os autos, não encontro este relatório, o que invalida, em meu sentir,
os extratos bancários obtidos, motivando a sua extração do processo.
Por conseguinte, não constando dos autos o relatório circunstanciado, os extratos
bancários acostados devem ser extraídos, e, sendo eles ausentes, este fato inviabiliza o próprio
lançamento de omissão de receitas baseado no art. 42 da Lei no 9.430/96.
Assim, deve-se acolher a preliminar suscitada, para cancelar o lançamento baseado
no art. 42 da Lei no 9.430/96.
É como eu voto.
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza
Fl. 1987
DF CARF MF
Original